Tribunal: TCU
Processo: 005.747/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.747/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Gomes (XXX.970.907-XX); Laurinda Fardino dos Santos (XXX.809.281-XX); Maria Jose Vaz de Santana (XXX.465.355-XX); Maria Martina de Souza (XXX.167.287-XX); Nilde Maria dos Santos (XXX.595.701-XX); Onilia Amancio Paiva (XXX.486.345-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.